Tribunal: TJSP
Processo: 1017176-42.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação de ressarcimento cumulada com pedido de dano moral - Sentença de improcedência - Saque efetuado em terminal eletrônico com aposição de senha pessoal - Autor que admite ter conferido saldo em terminal eletrônico no sábado e, logo após, foi avisado por outro cliente que a máquina estava liberando dinheiro, mas não retornou para conferir o que acontecia - Operação lançada no

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação de ressarcimento cumulada com pedido de dano moral - Sentença de improcedência - Saque efetuado em terminal eletrônico com aposição de senha pessoal - Autor que admite ter conferido saldo em terminal eletrônico no sábado e, logo após, foi avisado por outro cliente que a máquina estava liberando dinheiro, mas não retornou para conferir o que acontecia - Operação lançada no primeiro dia útil seguinte - Ausência de prova de prestação de serviço defeituoso ou de fraude - Fortuito interno não caracterizado, obstando incidência da Súmula STJ 479 - Sentença mantida - Negado provimento ao recurso, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000660579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017176-42.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante JOAO
CARLOS
VAZ
FERREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso e majoraram os honorários advocatícios,
com observação, de conformidade com o voto do Relator. Vencido o 2o Juiz, que
declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), SERGIO GOMES, JOSÉ TARCISO BERALDO E ANA CATARINA
STRAUCH.
São Paulo, 19 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1017176-42.2018.8.26.0196
Apelante (s): João Carlos Vaz Ferreira
Apelado (s): Banco Santander (Brasil) S/A.
Comarca: Franca - 1a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Laura Maniglia Puccinelli Diniz
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14924
BANCÁRIOS - Ação de ressarcimento cumulada com pedido
de dano moral - Sentença de improcedência - Saque efetuado
em terminal eletrônico com aposição de senha pessoal - Autor
que admite ter conferido saldo em terminal eletrônico no
sábado e, logo após, foi avisado por outro cliente que a
máquina estava liberando dinheiro, mas não retornou para
conferir o que acontecia - Operação lançada no primeiro dia
útil seguinte - Ausência de prova de prestação de serviço
defeituoso ou de fraude - Fortuito interno não caracterizado,
obstando incidência da Súmula STJ 479 - Sentença mantida -
Negado provimento ao recurso, e majorados os honorários
advocatícios (CPC, art. 85, §11).
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença
de fls. 117/127, proferida em 23/10/2019, de relatório adotado, que julgou improcedente
ação de ressarcimento cumulada com pedido de dano moral, e condenou a parte ativa a
arcar com custas, despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor atualizado da causa, ressalvada gratuidade de justiça.
O autor apela (fls. 131/136) alegando, em síntese, que houve
saque indevido de sua conta em valor que nunca efetuou, tendo buscado solução
administrativa junto ao gerente, que não lhe ofereceu a possibilidade de ver as imagens
do dia dos fatos e, por se tratar de relação consumerista, é do recorrido o ônus da prova;
que o saque foi realizado em final de semana em valor superior ao permitido; e, que é
dever da instituição bancária indenizar e devolver o que foi retirado indevidamente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua conta, pois decorre de problemas no sistema bancário. Pede provimento ao recurso
para reforma da sentença.
Contrarrazões a fls. 140/147.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 18/11/2019, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade
concedida a fls. 17.
No mérito, sob a alegação de que houve saque desconhecido,
ajuizou o autor ação pleiteando indenização pelos danos morais e materiais sofridos.
No caso, por se tratar de relação de consumo incidente é o CDC
e a regra de inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, VIII.
Apresentou o autor Boletim de Ocorrência lavrado em
06/02/2018 (fls. 15/16) constando informado que constatou que no dia 29/01/2018 foi
realizado um saque de R$ 2.500,00 de sua conta, “o qual não efetuou, que seu cartão e
senha nunca saíram de sua posse, não sabendo o que pode ter ocorrido”.
Apresentou também extratos de sua conta bancária a fls. 13/14,
indicando que no dia 29/01/2018 ocorreu “saque no ATM” de R$ 2.500,00.
O réu afirma que as operações foram efetuadas com a utilização
do cartão magnético e validação da senha digital para a efetivação, cuja
responsabilidade é exclusiva do cliente.
Dos extratos a fls. 13/14 depreende-se que o autor movimentava
regularmente a conta, sem indicação de limite para operações.
E na apelação alega o autor, ora apelante, que “na data
27/01/2018 (sábado) foi até o banco por volta das 13h00minh/13h10minh para tirar o
saldo de sua conta bancária. Saindo do caixa eletrônico, um rapaz que estava usando o
outro caixa eletrônico o avisou que a máquina estava liberando dinheiro. O requerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não se preocupou, pois não tinha feito saque e sim tirado um saldo de sua conta, então
ignorou a informação e foi embora.” (fls. 133).
Assim, denota-se evidente que o autor não agiu de forma
diligente com a operação registrada no caixa eletrônico, que por se tratar de sábado, foi
registrado no primeiro dia útil seguinte ao da movimentação impugnada.
Correto, portanto, o entendimento do juízo a quo no sentido de
que: “Conquanto conste no extrato que a retirada do valor da conta do autor ocorreu
no dia 29 (segunda-feira), é cediço que as movimentações financeiras realizadas aos
finais de semana são lançadas no primeiro dia útil seguinte ao da operação. Atentando-
se para tal fato, considero que as informações detalhadas apresentadas pela instituição
bancária, dando conta de que o saque ocorreu no dia 27 de janeiro de 2018 às 13h53,
mediante cartão físico, leitura de chip, senha pessoal e chave de segurança (fls. 109),
mostram-se verossímeis. Isso porque a transação foi descrita no extrato do demandante
como “SAQUE NO ATM INTERAGENCIA”, terminologia idêntica a de todos os
demais saques efetuados pelo autor e que não foram objeto de questionamento. Sob
este prisma, insta consignar que a sigla ATM significa Automated Teller Machine,
referindo-se aos terminais de autoatendimento nos quais o próprio cliente é quem
opera. Com efeito, em se tratando de retirada de numerário no sábado, de fato, a
movimentação somente seria possível em tais máquinas, já que as agências bancárias
não permanecem abertas aos finais de semanas. Nesta senda, considerando que o
dinheiro saiu de um desses terminais e que o próprio autor admitiu não ter cadastrado
sua digital para fazer uso da biometria, é forçoso reconhecer que a transação apenas
seria concretizada por meio de cartão e senha, conforme indicado pelo réu. Assim
sendo, entendo que merece credibilidade a versão apresentada pelo demandado,
segundo a qual recai sobre o cliente o dever de guardar seu cartão e senha, sendo de
sua responsabilidade as operações com o uso do plástico que lhe é fornecido pela
instituição financeira”. (fls. 124/125).
Além disso, também não logrou respaldada a alegada limitação
diária de valores para realização de operações de saque, estando justificado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentado pelo juízo “a quo” na questão (fls. 126): “no que diz respeito ao limite
diário de saque, restou incontroverso que o autor é cliente do segmento intermediário
Van Gogh (renda entre 4 e 10 mil reais ou investimentos que somam 40 mil reais),
revelando-se a retirada de R$ 2.500,00 condizente com a modalidade do correntista.
Demais disso, cabe não olvidar que as instituições financeiras permitem a majoração
dos valores máximos para saques em autoatendimento, visando melhor atender e
adequar-se às necessidades do consumidor, não se mostrando excessivo ou
desproporcional o importe sacado. Diante deste cenário, concluo que não houve
qualquer irregularidade atribuível ao ente bancário, sendo certo que incumbe ao
correntista responder pelos atos realizados com o uso de seu cartão e senha pessoais,
cabendo acrescentar que o autor se portou de forma incauta ao deixar de efetuar
pedido formal em tempo hábil para que o réu pudesse exibir as imagens do circuito
interno da agência. Destarte, reconheço que o evento transcorreu em virtude de culpa
exclusiva do consumidor (art. 12, § 3o, III, do CDC), razão pela qual não comporta
guarida o pedido de restituição do montante sacado.”.
Do mesmo modo, inexiste impropriedade no fato de o Banco
não exibir as imagens, dado o tempo transcorrido entre os fatos e a citação decorrer
mais de 30 dias, pois como bem fundamentado pelo juízo “a quo”, não houve
descumprimento da Portaria 387/2006 da DG/DPF.
Nessa quadra, não havendo elementos para reconhecimento de
prestação de serviço bancário defeituoso (CDC, art. 14), fraude, ou fortuito interno a
incidir a Súmula STJ 479, inviável resulta acolhimento de restituição de valores, ou
qualquer tipo de indenização por danos, de modo que a sentença segue mantida também
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, e por ofertadas contrarrazões, majoro o valor dos
honorários advocatícios para 15% (CPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e
a condição suspensiva prevista no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
e majoro os honorários advocatícios, observada gratuidade de justiça e a condição
suspensiva do CPC, art. 98, §3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40978
Apelação Cível no 1017176-42.2018.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Joao Carlos Vaz Ferreira
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO 40978
Cuida-se de recurso de apelação interposto por JOÃO
CARLOS VAZ FERREIRA contra sentença de improcedência dos pedidos
formulados em ação indenizatória movida em face de BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A, em que rechaçada a pretensão ao reconhecimento da
responsabilidade da instituição financeira por saque não reconhecido em
terminal de autoatendimento, culminando na condenação do autor ao
pagamento do custo do processo, com honorários de dez por cento do valor
atualizado da causa.
O recurso interposto pelo autor foi devidamente relatado
pelo ilustre Desembargador José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, cujo
voto integra o presente Acórdão.
É O RELATÓRIO.
Em seu minucioso voto, o eminente Relator sorteado nega
provimento ao recurso, do que, respeitosamente, ouso discordar.
De início, não se pode deixar de ter em mente a aplicação
do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, dada a condição de
destinatário final ostentada pelo apelante relativamente aos serviços bancários
prestados pelo apelado. Igualmente, inafastável a sistemática protetiva que
emana do mencionado diploma, com responsabilização objetiva daquele que
aufere proveito de atividade que gera risco à parte hipossuficiente e vulnerável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As instituições financeiras fornecem serviços telemáticos e
informatizados aos seus clientes, com vistas não somente à satisfação destes,
mas também ao incremento de seus negócios e redução de custos. Não se
concebe razoável, neste cenário, impor exclusivamente ao consumidor o dano
decorrente do serviço oferecido pela instituição financeira.
No caso dos autos, o apelante não reconhece saque de R$
2.500,00
(dois mil e quinhentos reais) realizado em terminal de
autoatendimento localizado em agência do banco apelado, com quem mantem
contrato de depósito.
Dados os limites da controvérsia, às fls. 105/106 o MM. Juiz
de Direito determinou a exibição das filmagens do local onde ocorridos os
fatos. Em resposta, a casa bancária limitou-se a sustentar que ultrapassados
mais de trinta dias da operação contestada (27 de janeiro de 2018), de modo
que não mais disponíveis as imagens em questão, o que embasou a sentença
de improcedência ora recorrida.
No entanto, respeitado o entendimento adotado em primeiro
grau e pelo nobre relator, competia ao banco fazer prova de que foi apelante
responsável pelo saque controvertido.
Acresça-se que, pela teoria do risco, a instituição financeira,
que aufere lucros em razão da atividade deve arcar não só com o bônus, mas
também com o ônus desta, muito em razão da ausência de zelo e cuidado com
a segurança das transações financeiras de que participa.
Se optou por não armazenar as imagens de suas
dependências, deve arcar com as consequências de tal escolha; no caso,
reparar o prejuízo causado ao apelante. Frise-se que o apelante afirmou ter
comparecido, com brevidade, à agência em que mantida sua conta,
oportunidade em que também negado acesso às filmagens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deve prevalecer, pois, a partir da análise da distribuição dos
ônus probatórios como regra de julgamento, a premissa de que o apelante não
foi responsável pela operação.
Registre-se que os danos suportados pelo apelante dizem
com a atividade principal do apelado, de modo que, por se cuidar de fortuito
interno, deve indenizar, a despeito de os prejuízos supostamente terem sido
causados por terceiros, na esteira do entendimento do c. Superior Tribunal de
Justiça, que até consolidou o tema em sua Súmula (verbete 479), verbis:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
Não há, todavia, espaço para condenação do banco ao
pagamento de indenização por danos morais, dada a ausência de prova de
abalo extrapatrimonial relevante.
De rigor, pois, a reforma em parte do julgado, para que o
apelado restitua ao apelante o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais), corrigidos monetariamente pelos índices da Tabela Prática desde a data
do saque, sob incidência de juros moratórios de um por cento ao mês, da
citação.
Caso prevaleça a diferença ora apresentada, verificada a
sucumbência recíproca, ficariam as partes condenadas a repartir o custo do
processo, com honorários de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) ao patrono
de seu adverso, vedada a compensação, na forma do artigo 85, §8o, do
Código de Processo Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte ao
recurso.
SERGIO GOMES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
1216544F
7
10
Declarações de
Votos
SERGIO GOMES
12589A35
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1017176-42.2018.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.